Tribunal: STF
Processo: Rcl 52431
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Destilaria Rio Grande S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0000596-46.2010.5.03.0156, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59.



    Narra a reclamante que, em liquidação de sentença, no que se refere aos índices de atualização monetária, o órgão reclamado decidiu pela incidência dos parâmetros da Lei n. 8.177/1991, por considerar que a hipótese se ajusta a exceção prevista na modulação dos efeitos do julgamento dos paradigmas indicados, deixando, assim, de aplicar o entendimento fixado em sede de controle abstrato.



    Sustenta, todavia, que, no caso, não houve expressa disposição, no título exequendo, a respeito dos critérios de atualização monetária, pelo que o caso não se amolda à modulação de efeitos.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito da reclamação. 



    O órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que a orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADIs 5.867 e 6.021 e ADCs 58 e 59 não se aplica aos casos em que a sentença transitada em julgado fixou os índices de correção monetária e taxa de juros.



    A parte beneficiária apresentou contestação em que alega não cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, pontua que, tratando-se de sentença que expressamente fixou os parâmetros de atualização monetária, deve ser preservada a coisa julgada. Requer a fixação de honorários de sucumbência.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido, pontuando que o decidido no ato reclamado não destoa da orientação firmada nos paradigmas invocados, pois, consoante aduz, foi fixado expressamente os juros de mora de 1% e a correção monetária do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 (TR). 



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No caso, o órgão judiciário reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:



    Afirmam os agravantes que transitou em julgado os parâmetros de liquidação, pelo que não seria aplicável o no entendimento do STF. 



    Trata-se de reunião de várias execuções em face da mesma executada. 



    No presente agravo, os exequentes questionam os parâmetros das seguintes execuções: 0000746-6.2012.5.03.0156; 0000764- 14.2011.5.03.0156; 000398-72.2011.5.03.0156; 000063- 19.2012.5.03.0156; e 0000579-39.2012.5.03.0156. 



    Nos termos do acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC 58: 



    "A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;". (grifei) 



    Como foi utilizada a conjunção "e", e não a "ou", não se aplica o entendimento acima apenas aos casos em que transitado em julgado sentença que fixou o índice da correção monetária e a taxa de juros. 



    Precedente dessa Turma nesse sentido: AP 0000646- 82.2014.5.03.0075, Relator MÁRCIO JOSÉ ZEBENDE, em junho/2021. 



    Nas mencionadas execuções não foram definidos o índice de correção monetária e a taxa de juros, com exceção da sentença proferida na 0000764-14 (id 0c54f6f): 



    "Feitas essas considerações, defiro o pagamento de indenização por danos materiais ao Reclamante, no importe de R$178,50 mensais (R$1.190,20 x 15%), a ser paga até o 5º dia útil subsequente ao mês de referência, desde a data do acidente até o limite de 46,2 anos, consideradas 13 prestações anuais (computado o 13º salário), a ser corrigida segundo índices oficiais (na forma prevista no art. 39, da Lei 8.177/91 ou outro que venha a substitui-lo), com acréscimo de juros de mora (1% ao mês), a partir de cada vencimento.". (grifei) 



    Como se vê, a sentença exequenda fixou especificamente a correção monetária da Lei 8.177/91, art. 39 (TR), e os juros de 1%, não sendo aplicável, neste caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 58 pelo STF. 



    Provejo parcialmente para que, no cálculo da execução 0000764-14, sejam observadas as diretrizes do comando exequendo. 



    Conforme consta do ato reclamado, foram fixados juros de mora de 1% ao mês e, quanto à correção monetária, determinada a aplicação dos “índices oficiais (na forma prevista no art. 39, da Lei 8.177/91 ou outro que venha a substitui-lo)”.



    Assim, tenho que o caso se enquadra no disposto do item 9 do paradigma invocado, tendo em vista que, quanto à correção monetária, houve a simples determinação de seguir os critérios legais.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que é objeto desta reclamação, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente